Tribunal: TJMMG
Processo: 2000600-80.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000600-80.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 01/06/2026 Decisão: unânime Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucas Alexandre José Vieira contra a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou a ação judicial de origem. O apelante pleiteava a reforma da referida decisão com o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados na petição inicial. Durante a tramitação do recurso, a defesa do recorrente requereu o credenciamento para sustentação oral (Evento 8, PET1), reiterando o pedido para a sessão de julgamento designada (Evento 13, PET1). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar a admissibilidade e a subsistência das preliminares arguidas pelo apelante; e (ii) no mérito, analisar o acerto da sentença de primeiro grau que apreciou a legalidade dos atos administrativos militares ou das relações jurídicas controvertidas na origem, definindo se as razões recursais são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, de forma unânime, rejeitou as preliminares arguidas pelo recorrente, por entender que as teses processuais levantadas não ostentavam amparo legal ou fático capaz de obstaculizar a análise do mérito ou de ensejar a anulação do processo. 4. No mérito, o colegiado concluiu, de forma igualmente unânime, que a sentença de primeiro grau foi proferida em estrita consonância com a legislação de regência e com o acervo probatório constante dos autos. A fundamentação adotada na origem revelou-se adequada para solucionar a lide, não restando demonstrado qualquer vício formal ou material nos atos sob análise que justificasse a reforma do pronunciamento jurisdicional impugnado. Por conseguinte, foi negado provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau (Evento 14, EXTRATOATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Na sessão de julgamento ordinária realizada em 14 de maio de 2026, o patrono do apelante, Dr. Elídio Ferreira da Silva (OAB/MG 106.303), realizou sustentação oral perante a Turma Julgadora (Evento 14, EXTRATOATA1). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau. Em face do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de dez por cento para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro na legislação processual vigente, mantendo-se suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente (Evento 14, EXTRATOATA1). 7. Tese jurídica: "A higidez formal e material dos atos administrativos e das decisões de primeiro grau fundamentadas no arcabouço probatório impõe a manutenção da sentença recorrida, autorizando-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça." Referências: Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, incisos LIV e LV. Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 1º, 2º, 11 e artigo 98, parágrafo 3º. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 2000600-80.2025.9.13.0004/JME, Relator Desembargador James Ferreira Santos, Presidente Desembargador Socrates Edgard dos Anjos, julgado em 14/05/2026 (Evento 14, EXTRATOATA1). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Acordam, ainda, em majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça outrora concedida. Fez sustentação oral o advogado Elídio Ferreira da Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucas Alexandre José Vieira em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de reintegração em cargo público cumulada com indenização por danos materiais e morais. Na petição inicial, o autor narrou ter sido submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 115.377/2022 – 12ª Região da Polícia Militar (RPM) –, instaurado para apurar transgressões disciplinares de natureza grave ocorridas em 18 de junho de 2022, consistentes na entrega da condução de viatura oficial a civil, ingestão de bebida alcoólica durante o turno de serviço e abandono de armamento de alto poder ofensivo (fuzil calibre 5.56). Sustentou que o ato administrativo que culminou em sua demissão, em 28 de abril de 2025, estaria eivado de nulidades por cerceamento de defesa e atipicidade da conduta, pleiteando sua imediata reintegração ao cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o ressarcimento integral de vencimentos retroativos e indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação defendendo a absoluta legalidade e a regularidade do procedimento disciplinar. Argumentou que a conduta do ex-militar foi devidamente comprovada como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, ressaltando que o controle jurisdicional deve se limitar à regularidade formal e à legalidade do ato, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Afirmou ainda a independência das esferas administrativa e criminal, destacando que a absolvição penal por insuficiência de provas não obsta a sanção disciplinar máxima diante do resíduo administrativo. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido formulado na petição incial. A defesa apresentou impugnação à contestação, reafirmando os argumentos inciais. A sentença recorrida rejeitou as preliminares e julgou o pedido improcedente. A magistrada de primeiro grau considerou que a punição foi pautada na gravidade dos fatos e na quebra dos deveres funcionais, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de valor da autoridade militar. Ademais, entendeu que o procedimento administrativo está perfeito e acabado, não havendo que se falar em ilegalidades ou nulidade no seu curso. Inconformada, a defesa do apelante interpôs extenso recurso de apelação, sustentando pormenorizadamente os seguintes fundamentos de reforma: a) arguiu a nulidade do ato de demissão por falta de notificação pessoal, alegando que a ciência por intermédio do advogado não possui validade jurídica, mormente porque o recorrente se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde, o que deveria suspender qualquer ato de natureza demissionária; b) suscitou a suspeição do presidente e do relator da Comissão Processante (CPAD), sob a tese de que os oficiais teriam agido de forma intimidatória contra os genitores do corréu MATEUS MARTINS DE ALMEIDA, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comprometendo a imparcialidade necessária para o julgamento de ambos os militares; c) aduziu a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação específica acerca da juntada do laudo pericial psicopatológico, argumentando que o acesso posterior aos autos não supriu a necessidade de prazo próprio para eventual impugnação técnica; d) sustentou a inépcia do Termo de Abertura de Vistas (TAV) por falta de individualização das condutas, alegando que o documento limitou-se a descrever os fatos de forma genérica, sem correlacionar precisamente cada ação do apelante aos tipos específicos da Lei Estadual nº 14.310/2002; e) no mérito, defendeu a atipicidade das infrações capituladas no art. 13, inciso III, do CEDM, argumentando que os fatos narrados não geraram "grave escândalo" nem afetaram a honra da classe, tratando-se, no máximo, de faltas administrativas de menor gravidade; f) invocou a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, destacando o histórico funcional exemplar do apelante, repleto de elogios e notas meritórias, os quais, no seu entendimento, deveriam autorizar a aplicação de sanção menos gravosa que a demissão; g) por fim, sustentou a repercussão da absolvição na esfera criminal (art. 439, 'e', do CPPM), defendendo que, ante a insuficiência de provas reconhecida pelo Conselho de Justiça Militar, a manutenção da demissão administrativa configuraria injustiça flagrante. Ao final, pugnou, in verbis, para que: Sejam acolhidas as arguições preliminares e de mérito aduzidas pelo Apelante, sendo reformada a r. Sentença proferida pela Douta Juíza de Direito em Exercício na Quarta Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, determinando a reintegração do autor ao cargo de SOLDADO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, sendo, por conseqüência, o Apelado condenado a indenizar o Apelante pela importância correspondente ao que o mesmo deixou de perceber a titulo de vencimentos e outras gratificações legais, durante o tempo que permaneceu exonerado do serviço publico, inclusive as respectivas vantagens e promoções; Sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja decretada a nulidade e/ou invalidade do ato administrativo que resultou na exoneração do Apelante, e, ato continuo, determine a sua reintegração nas fileiras da corporação militar estadual; Seja condenado o Réu a indenizar o Apelante, a titulo de danos morais, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e demais dispositivos legais que asseguram o direito do Apelante no recebimento de verba indenizatória em valor não inferioro a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Que seja o apelado condenado as custas processuais e honorários advocatícios, na base usual de 20% (vinte por cento) do valor dado a causa; O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença recorrida, alicerçando-se nos seguintes pontos: a) defendeu a plena validade da notificação realizada via advogado, destacando que a própria defesa técnica requereu tal formalidade e que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) a autoriza expressamente, no art. 545, parágrafo único, não havendo que se falar em nulidade quando atingida a finalidade do ato; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) rebatou as alegações de suspeição da CPAD, classificando-as como genéricas e desprovidas de prova de parcialidade, afirmando que as diligências realizadas para localizar o acusado visavam apenas o cumprimento de dever funcional de notificação; c) ressaltou a regularidade da prova pericial, pontuando que o apelante e seu patrono tiveram ciência da diligência e apresentaram quesitos, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório; d) quanto ao mérito, sublinhou a extrema gravidade das condutas comprovadas por robusto acervo documental e audiovisual, especialmente o abandono de fuzil 5.56 municiado em viatura aberta em via pública, ato que por si só justifica a expulsão por quebra de confiança e risco à segurança pública; e) sustentou que a independência entre as instâncias administrativa e penal é absoluta quando a absolvição criminal se funda em insuficiência de provas, não impedindo que a corporação zele pelo decoro e pela ética militar em processo autônomo; f) por fim, asseverou que a sanção de demissão é perfeitamente proporcional à magnitude da falha ética cometida, sendo os bons antecedentes funcionais incapazes de mitigar a punição diante de infrações que tornam o militar indigno de permanecer nos quadros da instituição. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo de demissão do ex-militar Lucas Alexandre José Vieira. O apelante sustenta que o processo administrativo que resultou em sua exclusão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) violou garantias fundamentais e que a sanção aplicada foi excessiva diante do conjunto probatório. Insta salientar, inicialmente, que a análise jurisdicional de atos disciplinares militares deve observar os limites do controle de legalidade e juridicidade, verificando se o procedimento obedeceu ao devido processo legal e se a motivação da autoridade administrativa possui lastro nos fatos apurados, sem, contudo, substituir o juízo de conveniência e oportunidade próprio da Administração Pública. No caso em exame, a sentença de primeiro grau confirmou a validade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) nº 115.377/2022 – 12ª Região de Polícia Militar (RPM) e a proporcionalidade da demissão. O apelante arguiu preliminarmente a nulidade do processo sob o argumento de que não foi notificado pessoalmente da decisão de demissão e que, por estar em licença saúde na época, o ato demissionário não poderia ter ocorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Contudo tal alegação não encontra amparo jurídico ou fático. Conforme consta na Ata de Instalação do PAD, a própria defesa técnica do militar solicitou expressamente que todas as notificações fossem encaminhadas com exclusividade ao endereço eletrônico do advogado constituído. Essa postura da defesa impede o reconhecimento de nulidade por falta de ato que ela mesma dispensou ou orientou, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. Além disso, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), no seu art. 545, parágrafo único, estabelece de forma clara que a intimação ou notificação do advogado constituído nos autos supre a do militar envolvido. No caso dos autos, a defesa técnica foi devidamente cientificada da decisão e inclusive interpôs o recurso administrativo cabível, o que demonstra a plena ciência do ato e a ausência de qualquer prejuízo. No que tange à alegada impossibilidade de demissão durante o gozo de licença médica, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a licença para tratamento de saúde não impede a instauração nem a conclusão de processo administrativo-disciplinar, tampouco obsta a aplicação da penalidade de demissão. (Precedentes: RMS 28.695/DF, rel. min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, rel. min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) corrobora tal entendimento. Observe-se APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA CORPORAÇÃO MILITAR PARA APLICAR A SANÇÃO DE DEMISSÃO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, E ART. 64, II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – LICENÇA SAÚDE – DEMISSÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – PROVIMENTO NEGADO. - É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo-disciplinar, cabendo-lhe tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. - A responsabilização penal não se confunde com a administrativo-disciplinar residual que a mesma situação fática pode provocar. - O fato de o servidor estar em gozo de licença saúde não impede a imposição da sanção de demissão. (APELAÇÃO Processo eproc n. 1000023-72.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 21/03/2023 Decisão: unânime) Observe-se, ainda: É inconcebível imaginar que, para ser demitido, estando em licença-saúde ou internado em clínica psiquiátrica, um militar tem que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição já concluiu o processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativo-disciplinar e não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso não há que se falar em disponibilidade do transgressor, pronto, na unidade, para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. Processo n. 0001598-74.2014.9.13.0002. Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho. Julgamento: 20/10/2015. Publicação: 28/10/2015 Desse modo, passo pela preliminar suscitada. O apelante também sustentou a suspeição do presidente e do relator da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), alegando que teriam agido de forma intimidatória contra familiares do corréu Mateus Martins De Almeida, na tentativa de localizá-lo para notificação. Verifica-se, de plano, que os fatos narrados se referem a circunstâncias ocorridas com o genitor de outro investigado, não possuindo qualquer conexão subjetiva ou objetiva direta com o ora apelante, Lucas Alexandre José Vieira. Ressalte-se que a suspeição deve ser fundada em prova de parcialidade, amizade íntima ou inimizade com o acusado específico, o que não foi minimamente demonstrado em relação ao recorrente. Ademais, a conduta dos membros da comissão, na busca por localizar um militar que se encontrava em paradeiro incerto para fins de notificação de cassação de férias, constitui cumprimento do dever de diligência, para garantia do andamento processual, não configurando ato irregular. Desse modo, entendo que as alegações defensivas não passam de meras ilações desprovidas de suporte probatório, o que afasta a arguição de suspeição. Com esse entendimento, rejeito a preliminar arguida. Mais adiante, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo sob a alegação de que a defesa não foi devidamente intimada a respeito da juntada do laudo pericial psicopatológico, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a impugnação oportuna. Todavia a análise minuciosa do caderno probatório revela que a tramitação do PAD nº 115.377/2022 obedeceu rigorosamente aos ditames do art. 477 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente por força do art. 558 do MAPPA. Consta nos autos que a defesa técnica do recorrente foi expressamente notificada acerca da data, do horário e do local da realização da perícia psicopatológica, conforme se verifica às fls. 271/272. Mais do que apenas cientificada, a defesa exerceu ativamente sua prerrogativa de participação ao formular e apresentar quesitos para o ato pericial, devidamente protocolados às fls. 273/274. Saliente-se, por oportuno, que o laudo pericial, acostado às fls. 279/281v, concluiu que o militar possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos. Além disso, após a juntada do laudo, a defesa teve acesso irrestrito aos autos durante toda a instrução processual, inclusive quando da abertura de vista para a defesa final, momento em que poderia ter arguido qualquer inconsistência técnica ou solicitado esclarecimentos complementares. Ademais, no âmbito administrativo militar, a perícia goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar erro técnico cabal, o que não ocorreu no caso em exame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, vale lembrar que vigora, no direito administrativo sancionador, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual se dele não decorreu prejuízo efetivo para a parte. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida. O recorrente arguiu, ainda, a inépcia do Termo de Abertura de Vistas (TAV), alegando que as condutas não foram devidamente individualizadas e correlacionadas aos tipos transgressionais da Lei Estadual nº 14.310/2002. Ocorre que a própria Administração Militar, em zeloso exercício de autotutela, identificou a existência de erro formal no primeiro termo elaborado. Diante disso, o comandante da 12ª RPM, por meio de despacho fundamentado às fls. 710/712, determinou a anulação dos atos viciados e o retorno dos autos para a CPAD, a fim de que se procedesse a nova abertura de vista, com a devida pormenorização das ações imputadas. Em estrito cumprimento a essa determinação, foram lavrados novos TAVs (fls. 774/778), nos quais constam a descrição detalhada das condutas específicas de cada acusado. Desse modo, a alegação de inépcia torna-se, portanto, insubsistente, uma vez que o vício foi tempestivamente sanado pela própria instituição, garantindo ao militar o conhecimento pleno das acusações, para o exercício de sua defesa técnica. Quanto à insurgência sobre a capitulação jurídica, é princípio basilar do direito administrativo sancionador, nos termos do art. 537, parágrafo único, do MAPPA, que o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação legal dada pela comissão processante. A alteração ou a adequação da capitulação jurídica, desde que baseada na mesma base fática narrada, não enseja nulidade por cerceamento de defesa: Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): No processo administrativo disciplinar, o servidor se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal. A alteração do enquadramento jurídico da conduta, sem modificação dos fatos descritos na acusação, não implica nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa. (STJ, AgInt no MS 23.865/RJ, Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 15/02/2022) Dessa forma, restando demonstrado que o apelante teve ciência exata das condutas que motivaram sua submissão ao processo disciplinar e que o procedimento de individualização foi devidamente regularizado, não há que se falar em nulidade do TAV, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada. No mérito, o ponto central da insurgência recursal repousa na tese de que a absolvição parcial do apelante na esfera criminal deveria conduzir, obrigatoriamente, à anulação da sanção administrativa de demissão ou, ao menos, a sua mitigação. Tal argumento, contudo, carece de amparo jurídico, uma vez que o Direito brasileiro adota o princípio da independência das instâncias, permitindo que o mesmo fato seja valorado de forma distinta sob as óticas penal e disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A punição administrativa no âmbito militar não exige o trânsito em julgado de condenação criminal, nem fica a ela condicionada, salvo nas hipóteses restritas de absolvição por negativa de autoria ou por prova de inexistência do fato, o que não ocorreu na espécie. No caso em tela, o conselho de justiça militar absolveu o ora apelante de parte das imputações, com fundamento na insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM), o que mantém integra a possibilidade de punição pelo resíduo administrativo devidamente comprovado no PAD nº 115.377/2022. Sobre o tema, veja-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. MILITAR. SINDICÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. COMANDO-GERAL DA POLÍCIA. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a sindicância seria mero procedimento investigatório e que no PAD teria sido oportunizada defesa ao ora agravante. Concluiu, também, que houve apuração da falta disciplinar que resultou na demissão do militar e que a Administração dispunha de elementos comprobatórios bastantes, havendo essa sanção administrativa sido aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Esta Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 125, § 4º, da CF somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, não ocorrendo, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 6. Agravo regimental não provido. (AI 817415 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-02-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) De igual modo, a tese fixada no Tema 565 da Repercussão Geral reforça a autonomia da corporação militar para excluir seus integrantes que cometam faltas disciplinares graves, independentemente do desfecho da ação penal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, a absolvição criminal fundamentada em dúvida ou falta de provas não vincula o julgamento administrativo, que se pauta pela ética, pelo decoro e pela disciplina institucional. Noutro giro, o apelante questiona a robustez das provas, alegando que os depoimentos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) foram retratados durante o PAD e que as imagens de segurança seriam de baixa qualidade. No entanto o exame detido dos autos revela que a decisão administrativa demissionária não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 se amparou em elementos isolados, mas em um conjunto probatório denso e convergente. De uma análise perfunctória da questão suscitada — sobretudo porque ao Poder Judiciário é vedado adentrar o mérito administrativo do Processo Administrativo Disciplinar, restringindo-se sua atuação ao controle de legalidade do procedimento — verifica-se que, embora algumas testemunhas tenham procurado amenizar seus relatos no curso da instrução administrativa, tais retratações foram devidamente cotejadas pela Comissão Processante com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Na verdade, ficou demonstrado que a mudança de versão de testemunhas, como Gabriela Aparecida Lana Barbosa e Laurindo de Paula Miranda Salgado, foi inconsistente e motivada pela intenção de favorecer o militar, tanto que ensejou o encaminhamento de peças ao Ministério Público, para apuração de crime de falso testemunho. Ademais, a prova material é contundente. O relatório do comandante da Fração, acompanhado de registros fotográficos, atesta que a viatura policial foi encontrada aberta, destrancada, com vidros abaixados e com tampas de cerveja Heineken em seu interior, além do abandono de armamento de guerra (fuzil 5.56 municiado) e equipamentos táticos. Tal estado do veículo oficial corrobora os depoimentos iniciais sobre a ingestão de álcool em serviço e o desleixo com o patrimônio público. No que tange às imagens da agência SICOOB, a alegação de imprestabilidade deve ser repelida. Conforme destacado no relatório final, embora o áudio fosse inexistente, a qualidade visual permitiu que as próprias testemunhas civis Romeu de Magalhães Júnior e José Martins Portes Júnior se reconhecessem nas gravações no momento exato em que o civil Romeu assumia a direção da viatura policial com o giroflex ligado. Dessa forma, a prova audiovisual, integrada organicamente aos depoimentos de fls. 373/385, comprova, sem qualquer margem para dúvidas, o uso indevido do bem público e a quebra da confiança que se espera de um agente da lei. A Administração Militar avaliou as provas sob o crivo do livre convencimento motivado, demonstrando que a conduta do recorrente feriu mortalmente o decoro da classe e a dignidade militar. Mais adiante, o apelante sustenta que sua conduta não preenche os requisitos do art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), alegando a ausência de "grave escândalo" e de comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. No entanto tal tese baseia-se em uma interpretação equivocada e excessivamente restritiva do dispositivo legal. Conforme a Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014, o "grave escândalo" não requer necessariamente a exposição midiática ou o conhecimento de toda a sociedade. Ele se configura quando a conduta do militar sai dos padrões de normalidade e gera repercussão negativa, mesmo que restrita ao público interno da corporação. No caso em apreço, a conduta do recorrente foi marcadamente repreensível, vergonhosa e perniciosa à imagem da PMMG. A gravidade das infrações é inegável e restou sobejamente comprovada: a entrega da condução de uma viatura policial a um civil, com o giroflex ligado; o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 transporte de pessoas estranhas à corporação; a ingestão de bebida alcoólica durante o turno de serviço; e, no ápice da negligência, o abandono do armamento no interior de uma viatura deixada destrancada e com os vidros abertos em via pública. Tais atos não são meras falhas administrativas de natureza média, mas, sim, uma afronta direta aos pilares da hierarquia e da disciplina, gerando profunda indignação na tropa e entre os civis que presenciaram os fatos. Por fim, o apelante invoca seus bons antecedentes e elogios funcionais para pleitear a reforma do ato demissionário, sob o argumento de que a demissão seria desproporcional. Todavia a jurisprudência desta Justiça Militar e do STJ é uníssona ao estabelecer que o histórico meritório não constitui salvo-conduto para o cometimento de faltas gravíssimas. Nos termos do art. 64, inciso II, do CEDM, o militar será submetido a PAD quando praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. A sanção de demissão visa resguardar a própria instituição, afastando aqueles que demonstram incompatibilidade com os valores ético-militares. Como bem destacado na sentença recorrida, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para abrandar a pena quando caracterizadas infrações de tamanha magnitude. A demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, quando emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor entre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital, não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, tendo em vista que a conduta administrativa se desenvolveu nos limites da legalidade, é forçoso reconhecer que o recurso apresentado não traz fundamentos suficientes para a reforma da sentença. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau de jurisdição Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora concedida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desembargador James Ferreira Santos Relator